Tribunal: STF
Processo: RE 173913
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Entidade fechada de
previdência social. Imunidade tributária.
- A alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição,
por demandar o exame prévio dos limites objetivos e subjetivos da
coisa julgada, é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
- Por outro lado, há pouco, em 08.11.2001, o Pleno desta
Corte, ao concluir o julgamento do RE 202.700, relator o eminente
Ministro Maurício Corrêa, decidiu que, em face da atual
Constituição, não se pode confundir instituição assistencial com
entidade fechada de previdência privada, de gênese contratual e que
só confere benefícios aos seus filiados desde que eles recolham as
contribuições pactuadas, pois entidade assim constituída não possui
o caráter de universalidade que tem a assistência social oficial,
daí se extraindo que os serviços por ela realizados não podem ser
entendidos como sendo de assistência social em sentido estrito, em
cooperação com o Poder Público; e, em assim sendo, a entidade
fechada de previdência privada com tais características não goza da
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c", da Carta
Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.